Tribunal: TJDFT
Processo: 0739591-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. O Condomínio Borges Landeiro Garden, ora embargante, alega a existência de contradição. Sustenta que a sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos da parte autora, não lhe impondo qualquer condenação, e que o Recurso Inominado interposto se limitou à discussão de sua ilegitimidade passiva, sem impugnação do mérito, o qual foi mantido integralmente pelo acórdão. Argumenta que a parte requerente não interpôs Recurso Inominado, razão pela qual a improcedência permaneceu inalterada. Afirma que o acórdão incorreu em equívoco ao condená-lo ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, como se houvesse sucumbência, o que não teria ocorrido. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para excluir a condenação em honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de contradição no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte embargada ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Condomínio Borges Landeiro Garden, alegando omissão da administração condominial diante de reiteradas reclamações acerca de conduta perturbadora de vizinha, sustentando violação ao dever de zelar pela boa convivência e pleiteando reparação no valor de R$ 15.000,00. O Juízo de origem, embora tenha reconhecido a revelia do condomínio, julgou improcedentes os pedidos, ao concluir que os documentos apresentados não demonstravam omissão culposa da administração nem dano moral indenizável. O condomínio interpôs Recurso Inominado exclusivamente para ver reconhecida sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os fatos teriam ocorrido em subcondomínio diverso integrante do complexo, ao passo que a parte autora não recorreu da improcedência. A Turma Recursal rejeitou a preliminar de ilegitimidade, aplicando a teoria da aparência e os princípios da boa-fé e da relatividade dos contratos, por entender que o condomínio recorrente se apresenta aos condôminos como responsável pela administração do empreendimento, manteve integralmente a improcedência do pedido indenizatório e, ao final, negou provimento ao recurso, com condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. No caso, não há contradição no acórdão, uma vez que a manutenção da improcedência do pedido não afasta, por si só, a sucumbência recursal do recorrente, ora embargante, que interpôs Recurso Inominado buscando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito sem resolução do mérito, pretensão que foi integralmente rejeitada.
7. A negativa de provimento ao recurso caracteriza sucumbência recursal, atraindo a incidência do art. 55, da Lei no 9.099/95, circunstância suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios.
8. No entanto, como houve decisão de mérito favorável ao condomínio embargante na ação principal, a indicação do valor da causa, por mera estimativa da parte autora no pedido de danos morais, não vincula o Juízo nem futura decisão dissociada do pedido inicial, motivo pelo qual os honorários podem ser estabelecidos por fixação equitativa do juiz. Nesse norte, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, imprimo caráter infringente aos presentes embargos, para fixar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.